Tribunal: TJDFT
Processo: 0739823-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739823-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSIAS DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente federativo em relação às parcelas vencidas após a aposentadoria do exequente, além de determinar ajustes na base de cálculo em razão da progressão funcional e exclusão de reflexos sobre determinadas rubricas. A parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a limitação imposta compromete a integridade do crédito reconhecido judicialmente e ofende os limites subjetivos da coisa julgada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados cumulativamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso em apreço, não se encontra caracterizado o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. Ainda que o cumprimento de sentença prossiga sem abranger integralmente o crédito vindicado pelo agravante, não se vislumbra perecimento do direito ou prejuízo irreversível à parte exequente. Caso o recurso venha a ser provido futuramente, o valor correspondente às parcelas atualmente suprimidas poderá ser incluído em novo cumprimento de sentença ou executado por meio de requisitório próprio (precatório ou RPV), na forma do art. 100 da Constituição Federal. Assim, inexiste urgência concreta que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo atual e irreversível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica ao exigir a demonstração simultânea e objetiva dos requisitos legais para a concessão de medida de urgência. Inexistente o risco de dano de difícil reparação, torna-se desnecessária a análise do requisito da probabilidade de provimento do recurso, conforme interpretação literal do § único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador